Tribunal: TJDFT
Processo: 0712102-28.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA POR DEMAIS ELEMENTOS. COERÊNCIA E HARMONIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REDUZIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Quando a denúncia descreve os fatos, esclarecendo a suposta conduta delituosa praticada pelo acusado, com suas circunstâncias, além de apresentar a qualificação do autor do fato e das vítimas, a classificação do crime e rol de testemunhas, permitindo o exercício da ampla defesa e do contraditório, não há que se falar em nulidade por inépcia, uma vez que devidamente preenchidos os requisitos do artigo 41 do CPP.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima deve possuir especial relevância, notadamente quando se mostra clara e coerente e corroborada por outros elementos de prova, como os depoimentos de testemunha, sendo suficiente para embasar o decreto condenatório.
3. A conduta de cunho sexual de se masturbar na rua, olhando fixamente para as vítimas, configura o crime de importunação sexual, tendo em vista o caráter de satisfação da lascívia (art. 215-A do Código Penal) e não o crime de ato obsceno.
4. O Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, desde que haja pedido expresso na denúncia ou pela vítima, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. Na espécie, o valor fixado mostra-se desproporcional, mormente considerando as condições econômicas do apelante, bem como a extensão do dano.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.